Tribunal: TJDFT
Processo: 0732839-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732839-02.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo agravante SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, em face do acórdão que conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, lhe negou provimento, de modo que foi mantida a decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 138184019, autos de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva apresentado na forma fracionada, determinou a suspensão do feito até que ocorresse o trânsito em julgado do Resp. n. 1301935/DF. De acordo com as razões recursais, a parte embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 42830364. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC[1], intime-se o DISTRITO FEDERAL para responder aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 07 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.